Tribunal: TJES
Processo: 0001249-95.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001249-95.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANI MARQUES CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (espécie 31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (espécie 91). RECONHECIMENTO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEDUTÍVEL EM DEMANDA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de revisão de benefício previdenciário, na qual se postula a conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), com o consequente reconhecimento da natureza acidentária da aposentadoria por invalidez percebida, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reconhecimento da natureza acidentária de benefícios previdenciários pode ser apreciada em nova demanda, após o trânsito em julgado de ação anterior na qual foram concedidos auxílio-doença comum e aposentadoria por invalidez previdenciária, sem que tenha sido formulado pedido expresso de enquadramento acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida na ação anterior apreciou o mérito da concessão do auxílio-doença comum e de sua conversão em aposentadoria por invalidez previdenciária, com trânsito em julgado, tornando-se imutável e indiscutível.

4. O pedido de reconhecimento da natureza acidentária dos benefícios é dedutível no contexto da demanda anterior, por decorrer da mesma situação fática e da mesma relação jurídica previdenciária.

5. A ausência de requerimento expresso do enquadramento acidentário na ação originária caracteriza preclusão consumativa, não autorizando a rediscussão da matéria em nova demanda.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de alegações que poderiam ter sido deduzidas no processo anterior, ainda que não tenham sido efetivamente examinadas, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

7. Inexistem fatos novos ou modificação do quadro fático-jurídico capazes de afastar a incidência da coisa julgada material.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de relativização da coisa julgada para permitir a análise de pedidos não formulados em ação anterior, quando dedutíveis à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em nova demanda, de pedido de reconhecimento da natureza acidentária de benefício previdenciário que poderia ter sido formulado em ação anterior já transitada em julgado.

2. A ausência de pedido expresso de enquadramento acidentário na ação originária não autoriza o ajuizamento de ação revisional posterior fundada na mesma situação fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.623.632/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.117.182/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001249-95.2017.8.08.0032

APELANTE: IVANI MARQUES CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IVANI MARQUES CORREA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário
,
que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (fls. 97/98) sustenta o recorrente fazer jus à conversão do benefício previdenciário auxílio-doença comum (espécie 31) para o similar de natureza acidentária (espécie 91), reconhecendo-se, consequentemente, a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez.

Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

Segundo o apelante, a sentença prolatada no processo apenso, que concedeu a aposentadoria por invalidez, além do direito ao anterior auxílio-doença previdenciário, transitou em julgado, obstando a discussão da revisão de benefício naqueles autos, motivo pelo qual persiste seu interesse em discutir a questão no presente feito.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou ação buscando a conversão do auxílio-doença previdenciário (espécie 31), concedido em anterior ação judicial, para o seu similar de natureza acidentária (espécie 91), reconhecendo-se, consequentemente, a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez também concedida na demanda anteriormente ajuizada (nº 0001871-48.2015.8.08.0032).

Infiro dos autos que naquela demanda (nº 0001871-48.2015.8.08.0032) os benefícios concedidos ao autor foram de natureza previdenciária, não havendo, ao que indicam os autos, insurgência por parte do autor de forma tempestiva.

Relevo que o próprio laudo pericial existente naquela demanda concluiu pela impossibilidade de se reconhecer o nexo de causalidade entre a invalidez e a atividade desempenhada, afastando, por conseguinte, a natureza acidentaria dos benefícios outrora reconhecimentos.

Embora o juízo
a quo
tenha decidido pela extinção do processo por falta de interesse, entendo que o feito comporta solução diversa.

No processo de nº 0001871-48.2015.8.08.0032, o apelante, em momento algum, requereu a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de caráter acidentário, mesmo tendo narrado a mesma incapacidade que aqui reclama.

Sendo assim, após a prolação da sentença no processo apenso, com o posterior trânsito em julgado, ocorreu a eficácia preclusiva da coisa julgada, obstando a revisão dos benefícios pleiteados e concedidos judicialmente.

Vê-se, portanto, que o alegado direito ao enquadramento dos benefícios na modalidade acidentária está inserto no contexto da demanda anterior, em que o apelante requereu a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez na modalidade previdenciária.

Desse modo, deveria ter o apelante discutido, na primeira demanda, a natureza acidentária dos benefícios.

Não há qualquer fato novo a justificar a propositura de segunda ação após o trânsito em julgado da anterior referente à mesma situação fática (concessão de benefício previdenciário), o que impede uma nova análise da questão nesta ação.

A coisa julgada é a “
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502 do CPC).

A eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impede a apreciação de questões deduzidas e deduzíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir, aplica-se ao presente caso. Eis o teor do art. 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA DER. COISA JULGADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Conforme jurisprudência, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 3. No caso, observa-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido que, por não ter sido pleiteada a reafirmação da DER na primeira ação, ocorreu o efeito preclusivo da coisa julgada.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.623.632; Proc. 2016/0231392-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. COISA JULGADA REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Revisão de Aposentadoria contra o INSS, na qual a parte autora postula a transformação da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição para Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento do período de 4.1.1977 a 21.8.1979, laborado em condições especiais.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "a questão acerca da especialidade do período postulado pelo demandante resta abarcada pela coisa julgada, uma vez que a parte poderia/deveria ter requerido naquela ação a especialidade do período em razão do enquadramento profissional. Assim, não é possível, por evidente violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, requerer que idêntico intervalo de tempo, já postulado em outra ação, seja agora novamente examinado sob enfoque diverso".(fl. 418, e-STJ)
. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da existência da formação da coisa julgada, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, tendo em vista que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal compreensão, cuja análise demanda reexame de provas, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.117.182; Proc. 2022/0124950-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 13/12/2022)

Desse modo, considerando que a pretensão aqui deduzida poderia ter sido suscitada no processo anterior, sua apreciação encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impõe, por este fundamento, a manutenção da sentença extintiva sem apreciação meritória, porém com fulcro no inciso V, do art. 485, do CPC.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários em razão da não fixação em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)